Tribunal: STF
Processo: AI 67777
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
"HABEAS CORPUS" E AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUA CONEXAO
IMPORTA UNIDADE DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO, ART.
131.     .         II. CRIME  DE  SEDUÇÃO.  CONDENAÇÃO   IMPOSTA   EM
SEGUNDA INSTÂNCIA, CONSEQUENTE A APELAÇÃO INTERPOSTA, APENAS, PELO
ASSISTENTE.        III. INTEMPESTIVIDADE  DO   APELO   DESPREZADA,
EIS   QUE, HABILITADO NO PROCESSO,  MERECIA SER O ASSISTENTE  INTIMADO
PARA  QUE CONTRA ELE PUDESSE FLUIR  O  PRAZO  RECURSAL.  EXEGESE  DO
ART.  598, PARAGRAFO ÚNICO,  DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.  DUVIDA
DIRIMIDA COM  A REVISÃO DA SÚMULA 448, ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO
PACIENTE,  E  EM CONFORMIDADE COM A NOVA REDAÇÃO DO VERBETE.
          IV. AGRAVO DESPROVIDO; "HABEAS CORPUS" DENEGADO.